Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. PARTE AUTORA IDOSA. DIREITO PESSOAL. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. Nos termos do artigo 80, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), apenas as ações que envolvam interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos ou individuais indisponíveis próprios de idoso deverão ser propostas no foro do respectivo domicílio, o que não é o caso dos autos. A ação declaratória de nulidade de procuração e imposição de obrigação de fazer de desconstituir o instrumento de mandato não veicula direito próprio do Estatuto de Idoso, não sendo aplicável, assim, a regra de competência absoluta prevista na lei protetiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e não havendo a incidência de outra regra específica, esta deve ser proposta no foro de domicílio do réu, conforme estabelece o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil.